Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-22.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-22.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS. TEMA 916 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICIPIO DE CAETITÉ
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAETITÉ, e que, nos autos da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAETITÉ, proposta por
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA
, julgou procedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação da servidora, sem prévio concurso público, é nula e, em sendo, quais efeitos jurídicos dela decorrem; (ii) determinar se, em caso de nulidade, são devidas as verbas trabalhistas além dos salários e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos autos, verifica-se que não houve intimação pessoal do município acerca da sentença, conforme exige o art. 183 do Código de Processo Civil, que garante prazo em dobro para a Fazenda Pública e impõe a sua intimação pessoal para a contagem do prazo recursal. Ausente essa formalidade, não se inicia validamente o prazo para interposição do recurso, não havendo, portanto, que se falar em preclusão temporal.

4. Quanto a prescrição bienal esta apenas aplica-se a créditos trabalhistas e não ao servidor público que busca reivindicar créditos perante a Fazenda Municipal, o que enseja a aplicação da prescrição quinquenal, estabelecida no artigo 1º do Decreto 20.910/32, a qual foi adequadamente observada na sentença recorrida.

5. A ausência de prévia aprovação em concurso público, bem como a não observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, torna nulo o contrato temporário firmado com a Administração Pública.

6. Conforme fixado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki), contratos nulos não geram efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito à percepção dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento do FGTS, se houver depósitos.

7. A aplicação do Tema 551 do STF, que permite o reconhecimento de outros direitos trabalhistas em hipóteses de prorrogação irregular de contratos temporários inicialmente válidos, não é cabível quando a nulidade decorre da própria origem da contratação.

8. A sentença deve ser parcialmente reformada para excluir da condenação o pagamento das férias proporcionais e do décimo terceiro salário proporcional, mantendo-se, todavia, o reconhecimento do direito ao levantamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença
a quo
, excluindo da condenação o pagamento das férias proporcionais mais um terço e décimo terceiro salário proporcional, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula e apenas autoriza o pagamento dos salários pelos dias trabalhados e o levantamento do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 183.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001790-22.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada LUCIANA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06